Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736122-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão que determinou ao agravante que informe o valor atualizado do seu crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 133433912, dos autos de referência): Determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário para informações acerca de veículo de titularidade do executado (ID 110341152), embora a diligência tenha sido reiterada em duas oportunidades (ID 113372434 e 116687688), não houve resposta (ID 130282148). Defiro, assim, o pedido de ID 131763665. Ao credor fiduciário BANCO ITAUCARD S.A., CNPJ 17.192.451/0001-70, para que informe o valor atualizado de seu crédito e aquele já adimplido relativo ao veículo FORD/CARGO 816 S 4X2 D2B, ano 2016/2017, placa: PAY0946. Prazo de 15 (quinze) dias para resposta, contados do recebimento da comunicação, sob pena de multa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 10 (dez) dias. Nas razões do agravo, defende que condicionar o cumprimento de obrigação com arbitramento de multa é medida exacerbada. Sustenta que o valor fixado mostra-se desproporcional em relação à obrigação. Aduz que a penalidade imposta pode representar enriquecimento ilícito, porque exorbitante o valor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo afastamento da penalidade, e alternativamente, pela redução do valor arbitrado. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de ação monitória promovida por C.V. Distribuidora de Hortigranjeiros Ltda em face de Tico Supermercado Eireli – EPP, na qual o exequente manifestou interesse na penhora do veículo vinculado ao CNPJ do executado (veículo Ford/CARGO 816S, placa PAY0946) que possui gravame de alienação fiduciária. O agravante, como credor fiduciário do veículo mencionado, foi intimado em duas oportunidades, para fornecer informações acerca do veículo, porém, deixou transcorrer in albis. Motivo pelo qual, o juiz da causa, na decisão agravada, concedeu o prazo de 15 dias para que o agravante informe o valor atualizado do seu crédito e o valor já adimplido do veículo objeto da penhora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de dez dias. Com efeito, a multa tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, assim como garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. No entanto, como relatado, a parte agravante, embora intimado (ID 113372434 e ID 116687688) insiste na inércia, mesmo tendo todos os meios disponíveis para cumprir o determinado. É cabível a imposição de multa como forma de garantir a efetividade jurisdicional a terceiro que não integre a lide, mas que de alguma forma participe do processo, nos termos do art. 77 do CPC. A fixação de multa é providência a cargo do julgador, passível de aplicação a qualquer momento, observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto. Na hipótese, o prazo de 15 dias para que o agravante preste as informações, bem como o valor fixado de astreintes para o caso de descumprimento, não se mostra desproporcional, visto que, somente surtirá efeito se o agravante deixar, novamente, de fornecer atender à determinação do Juízo. Dessarte, não constatada a existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência da demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator